Tribunal: TJSP
Processo: 1019567-82.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
Apelação – Ação de reparação de danos – Improcedência - Prestação de serviços educacionais - Ausência de contratação do FIES pelos autores – Descabimento da concessão ao benefício da bolsa de estudos - Alegação de fraude que não altera a solução da demanda - Improcedência da ação que merece ser mantida – Pagamento das custas e honorários advocatícios por beneficiários da assistência

Ementa:
Apelação – Ação de reparação de danos – Improcedência - Prestação de serviços educacionais - Ausência de contratação do FIES pelos autores – Descabimento da concessão ao benefício da bolsa de estudos - Alegação de fraude que não altera a solução da demanda - Improcedência da ação que merece ser mantida – Pagamento das custas e honorários advocatícios por beneficiários da assistência judiciária gratuita – Admissibilidade – Exigibilidade suspensa, entretanto, nos termos do REsp 977.444/RS - Fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11o, do CPC - Recurso improvido.